Tribunal: TJBA
Processo: 8008180-43.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8008180-43.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PACIENTE: EVERITON JOSÉ CONCEIÇÃO FEITOZA IMPETRADO: MM. JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IRECÊ/BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ELZA MARIA DE SOUZA RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SUSPENSO NOS TERMOS DO ART. 366 DO CPP. SUSPENSÃO DE CPF E CNH COMO MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que, em processo penal suspenso com fundamento no art. 366 do CPP, determinou a suspensão do CPF e da CNH de réu citado por edital, em local incerto e não sabido há mais de dez anos. 2. A impetrante sustenta nulidade por ausência de intimação da Defensoria Pública, inexistência de previsão legal da medida, ausência de fundamentação concreta e desproporcionalidade da restrição. 3. A autoridade apontada como coatora manteve a medida com fundamento no poder geral de cautela. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de intimação prévia da Defensoria Pública; (ii) saber se é possível a imposição de medidas cautelares atípicas no processo penal com base no poder geral de cautela; (iii) saber se há fundamentação idônea para a restrição imposta; e (iv) saber se a suspensão de CPF e CNH observa os princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo penal submete-se ao princípio da legalidade estrita. Medidas cautelares que restrinjam direitos fundamentais exigem previsão legal expressa. 4. O art. 319 do CPP estabelece rol taxativo de medidas cautelares diversas da prisão, não admitindo ampliação por analogia em prejuízo do acusado. 5. A suspensão do CPF e da CNH não possui previsão legal no ordenamento jurídico, configurando inovação judicial indevida e analogia in malam partem. 6. O art. 366 do CPP limita a atuação judicial à suspensão do processo e do prazo prescricional, à produção de provas urgentes e, se cabível, à decretação da prisão preventiva. 7. A medida imposta constitui restrição desproporcional, pois afeta direitos essenciais da vida civil sem condenação definitiva, em afronta à presunção de inocência e ao devido processo legal. 8. A jurisprudência desta Corte afasta a possibilidade de suspensão de documentos civis como medida coercitiva no processo penal, por ausência de amparo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. É inadmissível a imposição de medidas cautelares atípicas no processo penal sem previsão legal expressa, em observância ao princípio da legalidade. 2. A suspensão de CPF e CNH de acusado com processo suspenso nos termos do art. 366 do CPP é medida ilegal e desproporcional, por ausência de previsão normativa e por violação à presunção de inocência.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II, LIV e LV; CPP, arts. 312, 319 e 366. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, RSE nº 8010305-40.2023.8.05.0080, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, 1ª Câmara Criminal, 2ª Turma, j. 16.04.2025; TJ-BA, RSE nº 8043137-04.2025.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Câmara Criminal, 2ª Turma, j. 22.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8008180-43.2026.8.05.0000, impetrado por EVERITON JOSÉ CONCEIÇÃO FEITOZA contra ato do JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IRECÊ (BA). Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER a segurança, pelos seguintes fundamentos: